Tribunal: STF
Processo: ARE 1554325
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - TJRJ.



    A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sustenta que:



    “Diante do Princípio da Autonomia e liberdade individual, o artigo 5º da Constituição Federal assegura aos cidadãos o direito à intimidade e à vida privada. O consumo de substâncias psicoativas pode ser interpretado como um ato que afeta exclusivamente a esfera pessoal e privada do indivíduo, desde que não gere consequências prejudiciais a terceiros. Nesse sentido, criminalizar o porte para uso pessoal de qualquer substância, incluindo a cocaína, é uma violação à autonomia individual.”



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, X, da mesma Carta. 



    É o relatório. decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento no RE 635.659/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, declarou “a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas”.



     No referido julgamento, foi fixada a tese abaixo transcrita para o Tema 506 da Repercussão Geral: 



    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.



    Observa-se que a tese firmada no Tema 506 da repercussão geral refere-se especificamente à cannabis sativa (maconha) e não alcança outras substância entorpecentes. 



    No caso, foi apreendido com o réu uma porção de cocaína, com o porte de 1,63 g (uma grama e seiscentos e trinta) de cocaína na forma de crack, a sentença julgou extinta a presente ação em razão da ausência de justa causa para o oferecimento e prosseguimento do presente procedimento. 



    Nesse sentido, inaplicável o princípio da insignificância e o Tema 506 da Repercussão Geral. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator